Tribunal: TJBA
Processo: 8039178-35.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039178-35.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SANDRA MARIA PINHEIRO DE JESUS

Advogado(s)
:

APELADO: EDUARDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LYSIA AYANA ROSADO NASCIMENTO NUNES, DIEGO SILVA NOGUEIRA, TAYLINE CONCEICAO DE JESUS, LORENA RODRIGUES DE ARAUJO LIMA

DIREITO DE VIZINHANÇA. ESCADA. CONSTRUÇÃO. IMÓVEL VIZINHO. PRIVACIDADE. VIOLAÇÃO. ACESSIBILIDADE. MINORAÇÃO. INFILTRAÇÃO E DESABAMENTO. RISCO CONCRETO. MERO DISSABOR. EXTRAPOLAÇÃO. DANO MORAL EVIDÊNCIA. REPARAÇÃO. NECESSIDADE. PATAMAR PLEITEADO. RAZOABILIDADE. ONUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO.

SENTENÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. REFORMA
.

I – Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

II – Evidenciado que o Recorrido, embora com o intuito de gerar acesso economicamente viável ao seu imóvel, bem assim atender às suas necessidades particulares, realizou edificação irregular de escada e sem assistência de profissional habilitado, expressada está a ilicitude de sua atuação.

III – A construção irregular, posicionada em frente à janela da casa da Apelante, violou a privacidade do seu ambiente doméstico, pôs em risco concreto o bem – de desabamento e infiltração - e ainda reduziu a acessibilidade ao imóvel, caracterizando o dano moral.

IV – Impositiva é a reforma da sentença para condenar o Apelado ao pagamento de indenização, a título de dano moral, à Apelante, no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, consequentemente, redistribuir os ônus sucumbenciais.

RECURSO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8039178-35.2019.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
SANDRA MARIA PINHEIRO DE JESUS e como
Apelados
EDUARDO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA